Tribunal: TJMT
Processo: 1009857-73.2025.8.11.0041
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009857-73.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TANIA BENEDITA NUNES DE SOUZA SANTOS - CPF: 487.304.831-15 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1009857-73.2025.8.11.0041

RECORRENTE: TANIA BENEDITA NUNES DE SOUZA SANTOS

RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CONTRATO CLARO QUANTO À NATUREZA CONSORCIAL. PRINTS DE CONVERSAS INSUFICIENTES. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TEMA 312 DO STJ. MERO DISSABOR CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 302177358) contra a sentença (ID 302177357) que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição imediata de valores e indenização por danos morais.

2.

A controvérsia central consiste em definir se houve vício de consentimento capaz de anular o contrato de consórcio firmado entre as partes, com consequente restituição imediata dos valores pagos (R$ 2.956,24) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

3.

A recorrente alega que foi induzida a erro por consultor da recorrida, que teria prometido a entrega imediata de veículo mediante pagamento de parcela inicial, negando tratar-se de consórcio. Sustenta que as conversas via WhatsApp (ID 302176365) e os áudios anexados (ID 302176362 e 302176363) comprovam a publicidade enganosa e o vício de consentimento.

4.

A proposta de participação em grupo de consórcio juntada pela recorrente (ID 302176364) identifica claramente a natureza consorcial da operação, contendo advertência expressa de que "nenhum profissional está autorizado a garantir a contemplação imediata, ou ainda definir uma data específica para a contemplação da cota".

5.

O regulamento do consórcio (ID 302176387), fornecido juntamente com a proposta, estabelece de forma clara e repetida nas Cláusulas 15, 16, 18 e 19 que a contemplação ocorre exclusivamente por sorteio ou lance, não havendo qualquer garantia de entrega imediata do bem.

6.

Os
prints
de conversas apresentados (ID 302176365), embora demonstrem expectativa da recorrente quanto à entrega rápida do veículo, não comprovam de forma inequívoca que o consultor tenha negado a natureza consorcial do contrato ou garantido contemplação imediata. As respostas fragmentadas não permitem conclusão segura sobre promessa enganosa.

7.

A condição de pessoa idosa da recorrente, embora assegure prioridade de tramitação e proteção especial, não autoriza, por si só, a presunção de vício de consentimento sem prova robusta da indução a erro, sob pena de desequilíbrio da relação processual.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.119.300/RS (Tema 312), fixou entendimento de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

9.

A cota da recorrente encontra-se cancelada (ID 302176386), sendo considerada excluída do grupo nos termos da Cláusula 39 do Regulamento. A restituição observará o disposto no art. 30 da Lei nº 11.795/08, calculada com base no percentual amortizado do crédito vigente na data da assembleia de contemplação, não integrando a restituição a taxa de administração, que remunera os serviços efetivamente prestados.

10.

Os danos morais não restaram configurados, pois a recorrente não comprovou situação vexatória, humilhação ou abalo psíquico que ultrapasse o mero dissabor contratual. A frustração da expectativa de receber o veículo rapidamente, embora compreensível, não configura lesão aos direitos da personalidade.

11.

A sentença recorrida (ID 302177357) analisou adequadamente a matéria, aplicando corretamente a legislação específica dos consórcios e a jurisprudência consolidada do STJ, merecendo ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado (ID 302177358) e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida (ID 302177357) por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026